Tribunal: CARF
Processo: 13984.720195/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de energia elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram direito ao crédito - menos ainda quando atrelados à mora.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência deste Conselho.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e utilizados em etapas pertinentes e essenciais à fabricação de produtos destinados à venda.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Concede-se o direito ao crédito às despesas com instalações de máquinas e equipamentos do processo produtivo desde que o dispêndio não deva ser capitalizado ao valor do bem.
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a deduzir o valor a pagar.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DO ICMS COM ORIGEM EM EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
O Supremo Tribunal Federal -STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 606.107, com repercussão geral reconhecida, definiu que os créditos de ICMS com origem em exportações transferidos a terceiros não compõem a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Precedentes: Acórdão CSRF n.o 9303-006.616 e Acórdão n.o 3201003.570.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720195/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.171 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento
interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da
operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em
operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com
fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de
energia elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram
direito ao crédito - menos ainda quando atrelados à mora.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA
DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme
previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e
jurisprudência deste Conselho.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720195/2011-94
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

utilizados em etapas pertinentes e essenciais à fabricação de produtos
destinados à venda.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Concede-se o direito ao crédito às despesas com instalações de máquinas e
equipamentos do processo produtivo desde que o dispêndio não deva ser
capitalizado ao valor do bem.
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos
entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a
deduzir o valor a pagar.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CESSÃO ONEROSA DE
CRÉDITOS DO ICMS COM ORIGEM EM EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
O Supremo Tribunal Federal -STF no julgamento do Recurso Extraordinário no
606.107, com repercussão geral reconhecida, definiu que os créditos de ICMS
com origem em exportações transferidos a terceiros não compõem a base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na
sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Precedentes: Acórdão CSRF n.o
9303-006.616 e Acórdão n.o 3201003.570.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos termos seguintes: 1) Por unanimidade de votos, (a) excluir da base de cálculo do
PIS e da Cofins as parcelas referentes à cessão onerosa de créditos de ICMS adquiridos de
terceiros; (b) manter o cômputo das receitas financeiras na receita bruta total e no cálculo do
rateio proporcional de créditos; (c) reverter as glosas de créditos dos itens do (i) “grupo 2”
(Contratação de serviço), proporcionalmente aos valores da depreciação para aqueles dispêndios
que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles
dispêndios que não aumentam, exceto para os “débitos Siscomex” que mantiveram as glosas, (ii)
“grupo 3” (Controle de qualidade), (iii) “grupo 4” (Equipamentos/software de automação
industrial), (iv) “grupo 6” (Movimentação de carga), proporcionalmente aos valores da
depreciação, (v) “grupo 7” (Tratamento de resíduos), e (vi) “grupo 8” (“Bens que possuem
descrições genéricas” segundo à fiscalização): proporcionalmente aos valores da depreciação
para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e,
integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam, exceto sobre os “serviços de mão de obra”
e “mão de obra de montagem e painel” que mantiveram as glosas; 2) Por maioria de votos, (a)
reverter as glosas sobre (i) embalagens, e (ii) itens do “grupo 5” (Itens próprios para a
manutenção industrial), proporcionalmente aos valores da depreciação para aqueles dispêndios
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles
dispêndios que não aumentam. Vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes que, em relação a
“(i)”, limitava o crédito somente às embalagens destinadas ao acondicionamento do produto
fabricado, e, em relação a “(ii)”, concedia o crédito apenas a “Motoesm Ban 1,0 CV 220/380 v
(1795)”, às “Chapas perfis e cantoneiras p/estantes manutenção (1822)” e à “serra fita m42
(1822)”; (b) manter as glosas sobre os valores acrescidos às contas de energia elétrica (tais como
multas, juros ou correção monetária). Vencido no ponto o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima (Relator), que revertia a referida glosa; 3) Por voto de qualidade, reverter as glosas dos
itens do “grupo 1” apenas em relação à “Lava botas lava mãos” e “Telas fixas mosqueteiros”,
proporcionalmente aos valores da depreciação para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil
dos bens do ativo imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não
aumentam. Vencido no ponto os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima (Relator), Laércio Cruz Uliana Junior e Márcio Robson Costa, que
concediam reversão das glosas também a “Manutenções nos cercados da sede”, e “Corrimões de
escadas de acesso dos vestiários para a área produtiva”. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Mara Cristina Sifuentes no tocante aos itens “2, b” e “3”.

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 583 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/CE de fls. 539 que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls 380, nos moldes do despacho decisório
de fls. 316.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

“Trata-se no presente processo da verificação da exatidão do crédito da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social Não-Cumulativo Exportação, relativo ao 3o
Trimestre de 2005, no valor de R$ 229.977,25 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos
e setenta e sete reais e vinte cinco centavos).
O crédito em questão encontra-se evidenciado no PER no 26338.05169.280906.1.1.09-
3020, fls. 02/05, tendo sido utilizado em procedimento compensatório efetivado na
DCOMP de fls. 06/09.
Concluída a análise dos documentos disponibilizados pela pessoa jurídica, foi prolatado
o Despacho Decisório no 421/2011, fls. 316/344, retificado pelo Despacho Decisório no
005/2012, fls. 347/375, a seguir explicitado.
Despacho Decisório Autoridade fiscal fez constar que as verificações relativas ao direito
creditório foram realizadas com base em documentos enviados pelo contribuinte, quais
sejam, DACONs, amostragem de notas fiscais, cópias de livros contábeis, contratos,
recibos, faturas, extratos e outros, tendo identificado inconsistências que alteraram para
menor o crédito pretendido pela empresa, em razão do que foram praticadas as glosas a
seguir sintetizadas:
Bens Utilizados como Insumo Segundo consignado na decisão administrativa, a
definição e o alcance da expressão “insumo” considerados no trabalho fiscal encontram-
se contemplados na Instrução Normativa SRF no 247, de 2002 (que se refere ao
PIS/Pasep) e na Instrução Normativa SRF no 404, de 2004 (relativa à Cofins).
Observadas as cópias das notas fiscais e da memória de cálculo apresentadas pelo
contribuinte, foram encontradas aquisições de itens que, ao teor do estabelecido pelas
normas referidas, não podem ser considerados insumos, tratando-se de embalagens de
transporte, destinadas precipuamente ao transporte dos produtos elaborados, tais como
os acondicionamentos feitos em caixas, caixotes, pallets, engradados, barricas, sacos,
embrulhos e semelhantes, em que não há acabamento ou rotulagem de função
promocional, não valorizando o produto em razão da qualidade do material empregado,
da perfeição do acabamento ou de uma utilidade adicional.
O mesmo foi afirmado em relação ao acondicionamento feito em embalagens com
capacidade superior àquelas em que o produto é comumente vendido.
Também foi glosado item denominado “Filme de Teflon Para Pré-assar Produtos
Carneos” pois a nota fiscal do produto revela sua importação sob o regime aduaneiro
especial de Drawback (CFOP 3.127), o que impede a dedução do crédito.
O quadro a seguir totaliza as glosas relativas a insumos praticadas pela autoridade
fiscal:

Despesas com Energia Elétrica Foram glosados os valores pagos a título de multa, juros,
parcelamento, bem como os valores de tributos não incorporados ao preço da energia e
outros pagamentos efetuados a terceiros, mesmo que cobrados na própria fatura de
energia elétrica, tendo sido informado que foi adotado, em cada fatura, como limite para
apuração dos créditos, o valor que seria a base de cálculo do ICMS.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Quanto à fatura no 471669, teve seu valor excluído da base de cálculo dos créditos, por
se referir a trimestre diverso daquele tratado no presente processo.

Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado A pessoa jurídica apresentou
extensa relação de bens registrados em seu ativo permanente cujos encargos de
depreciação integram a base de cálculo dos créditos considerados na não-
cumulatividade das contribuições sob a forma de “recuperação acelerada / incentivada
de créditos”, cuja apropriação ocorreu no prazo de quarenta e oito meses.
Na relação apresentada foram identificados diversos bens que, por sua natureza e pela
descrição do contribuinte, não guardam qualquer relação com o processo produtivo da
empresa, tendo sido excluídos da apuração dos créditos, conforme relacionado pelo
representante fazendário, fls. 355/357.
Foi acrescentado que alguns dos bens, cujos créditos foram glosados, foram adquiridos
de pessoas físicas, o que por si só já se mostra suficiente para impedir o crédito.
Também foram glosados valores de créditos apurados a partir de diversas aquisições de
materiais de construção, a exemplo de ferro, cimento, areia, pedra, argamassa, rejunte,
piso, divisórias, dobradiças, tubos, conexões, materiais elétricos, dentre outros, posto
que materiais de construção individualmente considerados não se enquadram no
conceito de “bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia”
enquanto não forem reunidos em uma unidade produtiva em plena operação, havendo
sido registrado não constar do conjunto probatório apresentado pela empresa documento
que demonstre o efetivo emprego dos materiais enumerados na construção de uma
unidade produtiva, tampouco que tal unidade tenha entrado em operação nas datas
relacionadas na planilha apresentada pelo sujeito passivo.
Outro item glosado diz respeito à nota fiscal de entrada no 209165, de 17/11/2005, no
valor de R$ 700.000,00, o que se deu em razão de a nota haver sido emitida para
simples faturamento, representando uma venda para entrega futura (CFOP 6922),
situação em que o contribuinte somente poderá se beneficiar da depreciação no
momento em que o bem for recebido, montado e posto em operação.
Foi ainda consignada a glosa da quantia de R$ 3.910,00, representativa de encargos de
depreciação de bem cuja descrição é “Despesas c/ escritura terreno do livro 430, folha
181, protocolo 867”, visto que terreno não representa bem sujeito a depreciação.
Outros bens tiveram seus respectivos encargos excluídos da base de cálculo dos
créditos, por se reportarem a bens não utilizados diretamente na produção, o que foi
verificado com base nas informações prestadas pelo contribuinte (descrição dos bens e
processo produtivo) e em função da natureza dos bens, fatores a partir dos quais não foi
possível garantir representarem bens utilizados diretamente na produção, nem mesmo
fazerem parte do conjunto de máquinas, instalações e edificações, cuja utilização
revelaria participação indireta na produção, o que levou a autoridade fiscalizadora a
excluir da apuração dos créditos os encargos concernentes aos bens utilizados pela
administração da pessoa jurídica; às benfeitorias em prédios e unidades não
relacionados com a produção; à contratação de serviços de consultoria, assessoria e
manutenção; aos equipamentos de informática e automação de escritórios; aos
equipamentos de medição e gerenciamento das linhas de produção; às máquinas e
equipamentos empregados exclusivamente na manutenção das unidades produtivas; e
aos equipamentos utilizados no tratamento de resíduos, no controle de qualidade e no
transporte e movimentação de cargas e pessoas. Tudo conforme relacionado às fls.
359/366.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Também foram efetivadas glosas pertinentes a bens do ativo imobilizado cujas
descrições, constantes de demonstrativo apresentado pela empresa, se deram de forma
genérica, de modo a não ser possível à autoridade fiscal firmar entendimento acerca da
efetiva utilização dos produtos nos bens destinados à venda, conforme relacionado às
fls. 367/368.
Tendo em vista o fato de o contribuinte haver apropriado os encargos de depreciação em
48 (quarenta e oito) meses, o que representa uma opção do sujeito passivo que somente
é aplicável às aquisições de máquinas e equipamentos, os itens pela autoridade fiscal
considerados compatíveis com a apuração de créditos foram segregados em dois
conjuntos distintos: as máquinas e equipamentos cujos encargos de depreciação foram
corretamente apurados no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme relação
constante à fl. 370; e os demais bens do ativo imobilizado, não contemplados com a
depreciação incentivada, devendo observar as premissas contidas na Instrução
Normativa SRF no 162, de 1998, tendo sido registrado que na falta de indicação pelo
contribuinte da NCM dos produtos foi adotado o percentual de 10% (dez por cento),
conforme relação constante à fl. 370.

Participação Percentual das Receitas de Exportação Ressaltou o representante
fazendário o fato de a pessoa jurídica efetuar, concomitantemente, operações de vendas
ou de prestações de serviços nos mercados interno e externo, devendo informar, na ficha
de apuração dos créditos no DACON, os custos vinculados às receitas de exportação na
respectiva coluna, utilizando, para tanto, o método da apropriação direta (caso haja
sistema de contabilidade integrada e coordenada com a escrituração, o que não diz
respeito ao caso em consideração) e o método de rateio proporcional (em que são
segregados os custos vinculados à exportação por meio da aplicação da relação
percentual existente entre a receita de exportação e a receita total auferida no mês).
Tendo o sujeito passivo se submetido ao método do rateio proporcional, tornou-se
determinante a apuração do percentual das receitas de exportação e no mercado interno,
em relação à receita bruta total, dado que alterações na participação percentual das
receitas de exportação em relação à receita total afetam o valor do crédito do
contribuinte.
Pesquisa aos sistemas internos de controle da RFB confirmaram as exportações
informadas pela empresa, com o que nenhum ajuste se fez necessário no que tange à
efetividade das operações de exportação.
Contudo, foi constatado que o contribuinte realizou, no trimestre em análise, operação
de cessão onerosa de crédito do ICMS, operação que pode ser equiparada a uma
verdadeira alienação de direitos, a ser levada em conta na apuração do PIS/Pasep e da
Cofins, situação a provocar alteração no percentual de exportação da empresa e, por
consequência, reduzir o valor do crédito a que faz jus a pessoa jurídica, conforme a
seguir especificado:

Levadas a termo as glosas entendidas como corretas pela autoridade local, deu-se o
reconhecimento parcial do crédito, no montante de R$ 157.615,59 (cento e cinqüenta e
sete mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), o que implicou na
homologação de apenas parte das compensações realizadas pela empresa, conforme
detalhado às fls 376/379.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

A ciência da interessada, efetivada com a adoção da via postal, deu-se em 10/01/2012,
fls. 455/456.
Manifestação de Inconformidade Não satisfeita com o que foi deliberado, em
07/02/2012 a pessoa jurídica apresentou sua manifestação de inconformidade, fls.
380/433.
Ofensa ao Princípio da Não-Cumulatividade Suscitou a defendente que a vedação aos
créditos do PIS/Cofins considerada pela autoridade fiscal ofende o princípio da não-
cumulatividade “porque as empresas forneceram os produtos e serviços utilizados como
insumo pela Recorrente e recolheram o PIS e a COFINS aos cofres públicos”, sendo
que a ora manifestante “arcou com o ônus financeiro das contribuições embutido no
preço destes produtos adquiridos, constituindo custo efetivamente ocorrido”.
Tendo a não-cumulatividade dessas contribuições sociais adquirido status
constitucional, com a edição da Emenda Constitucional no 42, de 2003, “a lei ordinária
não pode dispor sobre essa sistemática de recolhimento como bem pretender, devendo
seguir parâmetros objetivos para definir o seu alcance”.
Na sequência, apresentou manifestações doutrinárias de respeitáveis autores,
manifestadas de modo favorável ao entendimento pela defendente esposado, a exemplo
de Marcelo Knopfelmacher, Fernando Bicca Machado e Marco Aurélio Grecco, e
pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade da glosa procedida pela autoridade fiscal.
Conceito de Insumos A despeito de as normas infralegais definirem insumos como
“bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado”, a recorrente discorda
dessa conceituação que, a seu ver, “não se coaduna com a mera interpretação gramatical
das leis ordinárias invocadas”.
Assegurou que o art. 3a da norma que inseriu no ordenamento a não-cumulatividade da
contribuição social em estudo, ao dispor sobre a possibilidade de desconto de créditos,
refere-se aos bens e serviços utilizados como insumos em seu sentido amplo, “sem as
restrições apontadas no despacho decisório”, termos em que o conceito de insumos
delimitado pela instrução normativa que lhe é correlata, contrariamente ao entendido
pela autoridade fiscalizadora, permite “o desconto de créditos calculados sobre os bens
e serviços utilizados na linha de produção, necessários à obtenção dos produtos
elaborados pela Contribuinte”.
Prosseguindo, reportou-se ao disposto pela Solução de Consulta no 45, da lavra da
DISIT/02, de 16/10/2003, pela Solução de Consulta no 179, de autoria da DISIT/08, de
27/05/2009, e por decisões adotadas pelo extinto Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
que, segundo a interessada, corroboram com o conceito de insumos por ela defendido.
Fez constar, ainda, que o TRF da 4a Região delineou que o conceito de insumos, no que
se reporta ao PIS/Cofins, é tudo aquilo que é utilizado no processo de produção e, ao
final, integra-se ao produto, seja bem ou serviço.
Apresentou, também, a ementa da Solução de Divergência Cosit no 25, de 30/05/2008, a
partir da qual afirmou que a expressão intrínsecos à atividade “significa dizer que se
considera insumos todos os bens e serviços que fazem parte ou constituem a essência do
processo produtivo”.
Referiu-se, ao final, ao Recurso Especial no 1.246.317/MG, que “embora ainda não
esteja concluído [...] já conta com decisão pedagógica do Ministro Relator Mauro
Campbell Marques, tendo dois votos de adesão à sua tese (Ministros Castro Meira e
Humberto Martins).
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Passo subsequente, passou a delinear as razões pelas quais entende como correto o
desconto de créditos do PIS/Pasep e da Cofins que teria sido indevidamente
desautorizado pela autoridade fiscal, relativamente às glosas que atingiram as
embalagens destinadas ao transporte de produtos industrializados, entendimento tido
por correto e que teria sido baseado no conceito de insumo defendido pela manifestante.
De acordo com a interessada, ainda que destinadas ao transporte dos produtos
industrializados, “as embalagens constituem insumos consumidos no processo de
industrialização, ou seja, são utilizados na linha de produção, na fase final, no momento
de acondicionamento dos produtos comercializados pela Contribuinte”.
Argumentou que as embalagens estão inclusas no custo de aquisição dos insumos e que
excluí-las torna o custo dos produtos irreal, uma vez que o montante dos insumos
glosados representa uma parcela significativa no seu valor, destacando, logo a seguir,
que as embalagens utilizadas no transporte não retornam à empresa, não sendo passíveis
de reutilização.
Consoante a manifestante, inexiste na norma que rege a matéria qualquer restrição ao
desconto de créditos sobre as aquisições de insumos da modalidade materiais de
embalagem. Em verdade, a lei em tela permite o desconto de créditos calculados sobre
insumos necessários à obtenção do produto final que é elaborado pela demandante,
conceito que inclui as embalagens cujos créditos foram deduzidos pela autoridade
administrativa.
Do mesmo modo, não vislumbra qualquer vedação na Instrução Normativa que foi
editada com a finalidade de regulamentar a não-cumulatividade da contribuição social
em questão, pois “a citada instrução normativa não qualifica o material de embalagem
por sua finalidade, ao enquadrá-lo como insumo”, assegurando que nas regras do
PIS/Cofins não-cumulativos não há distinção entre as “embalagens de apresentação” e
as “embalagens de transporte”, em razão do que, quanto ao desconto de créditos, a
possibilidade abrange toda e qualquer aquisição de material de embalagem, sem
qualquer restrição, tendo apontado, nesse sentido, o disposto pela Solução de Consulta
DISIT/08 no 107, de 30/03/2004.
Incorreta, portanto, a distinção feita pela fiscalização entre as embalagens de
apresentação e de transporte, dado que calcada em legislação aplicável a outro tributo,
qual seja, o IPI, não se prestando, por conseguinte, ao caso em consideração.
No caso do IPI a distinção é relevante somente quando a incidência do imposto estiver
condicionada à forma de embalagem do produto, não havendo como ser transmudada
para a não-cumulatividade do PIS/COFINS, tratando-se de entendimento manifestado
por representante do Poder Judiciário, parcialmente transcrito pela defendente.
Para uma melhor visualização da questão discutida, a requerente promoveu a juntada de
fotografias das embalagens utilizadas em seu processo produtivo.
Energia Elétrica Afirmou a interessada que a exclusão dos créditos relacionados aos
valores de multa, juros de mora, de correção monetária, taxas e outros tributos
incidentes sobre a energia elétrica, procedimento adotado pela fiscalização, mostra-se de
todo indevido “pois esse custo foi efetivamente suportado pela Recorrente e, excluí-lo,
torna o custo dos produtos vendidos irreal”, além do que tais valores sofreram a
incidência do PIS/Cofins, constituindo receitas da empresa concessionária de energia
elétrica.
Em relação à fatura no 471669, cujo crédito foi excluído pela autoridade fiscal,
assegurou a interessada que a nota fiscal refere-se à aquisição de energia elétrica que foi
emitida em 17/06/2006 mas que somente deu entrada efetiva no estabelecimento da
recorrente no dia 01/07/2005, o que levou a ter seu valor apropriado no desconto dos
créditos relacionados ao terceiro trimestre de 2005.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Assegurou que a opção pelo creditamento no momento da aquisição do insumo, ou
quando da entrada do produto no estabelecimento industrial da empresa, a critério da
pessoa jurídica, consta do programa de ajuda para o preenchimento da Escrituração
Fiscal e Digital, na pergunta de número 45, cujo texto foi reproduzido pela impugnante.
Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado A manifestante apresentou, em um primeiro
momento, a legislação que versa sobre o direito ao creditamento dos encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado, na apuração não-cumulativa do PIS/Cofins,
arrematando com a afirmação de que “a legislação possibilita a apuração de créditos
sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
utilizados na fabricação de produtos destinados a venda e também edificações e
benfeitorias utilizadas nas atividades da empresa.
Logo após, discordou da exclusão dos créditos formalizada sob o argumento de que os
bens em questão não guardam qualquer relação com o processo produtivo da empresa
pois “os bens glosados pelo Fisco compõem o processo produtivo da Recorrente e são
necessários para o desenvolvimento da sua atividade.
Dentre os itens cuja depreciação foi glosada, a impugnante citou o “Lava botas lava
mãos” e o “Telas fixas mosqueteiros”.
Esclareceu que o Lava botas é utilizado como uma barreira sanitária, tratando-se mesmo
de uma exigência do Serviço de Inspeção Federal, o que demonstra a
imprescindibilidade de seu uso. Afirmou também que o mesmo ocorre com as telas
fixas mosqueteiros, que evitam a entrada de insetos no interior da área produtiva da
empresa.
Prosseguindo, relacionou outros itens que tiveram seus encargos de depreciação
glosados pela autoridade fiscal, dentre eles a reestruturação do cercado da sede social,
palanques de concreto armado, a reestruturação do cercado da chácara e da fábrica,
argumentando que “esses bens foram usados no conserto de telas ao redor da chácara
para evitar entrada de animais na área da fábrica por ser anexa a área fabril”, que “São
indispensáveis na proteção e higienização da área de produção, uma vez que impedem a
entrada de insetos e animais na chácara, evitando contato com os alimentos produzidos”
e que “Além de garantir a qualidade dos alimentos, esses bens incorporam a parte física
da área de produção”, podendo serem classificados como benfeitorias e dando ensejo ao
crédito que foi negado pelo agente do fisco.
Também foram glosados pela autoridade administrativa itens como “Mão de obra” e
“Corrimões”, tendo sido assegurado pela manifestante que a mão de obra foi utilizada
na instalação de cabos de rede e na instalação elétrica enquanto os corrimões foram
instalados nas escadas de acesso aos vestuários da área produtiva.
O seguinte aspecto que foi abordado tem a ver com os bens que, segundo a autoridade
administrativa, não há como se assegurar que foram utilizados diretamente na produção,
dentre eles os valores representativos da contratação de serviços, de controle de
qualidade, equipamentos / software de automação comercial, itens próprios para a
manutenção industrial, movimentação de carga e tratamento de resíduos.
Passou a litigante, então, a abordar pontualmente os diversos itens cujos encargos de
depreciação foram glosados, por não restar demonstrado que os produtos ou serviços
foram utilizados diretamente na linha de produção.
Na contratação de serviços contestou as glosas do “Débito siscomex regularização
máquina”, da “Revisão/Manutenção das Instalações e da “Prestação de serviços na
infraestrutura”.
Assegurou que o “Débito siscomex regularização máquina” diz respeito a importação de
bens diversos, como servo injetora, conjunto de transporte e higienização das esteiras,
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

misturador, balança automática e elevador tombador, o que estaria a demonstrar que o
débito siscomex “está diretamente ligado a produção, pois todos os bens importados por
ele são utilizados diretamente na produção de alimentos da empresa.
A Revisão/Manutenção das Instalações, por sua vez, teria sido utilizada para a troca das
luminárias presentes na área produtiva, e a prestação de serviços na infraestrutura teria
sido responsável pelo degelo do túnel de congelamento, o qual assegura ao produto
temperatura ideal para conservação do alimento.
No controle de qualidade, contestou a glosa da Bolsa para amostra empregada no
controle de qualidade dos produtos fabricados pela recorrente, pois o controle de
qualidade integra o preço do produto vendido.
No que se relaciona com os equipamentos ou softwares de automação comercial,
também discordou das glosas, tendo destacado aquela inerente a uma escada plataforma
móvel-esteira, que segundo informado permanece sobre área restrita dentro do parque
fabril, como observado em fotografia apresentada pela impugnante, tendo sido
assegurado que “referido bem é utilizado pelos funcionários da produção para se
locomoverem por cima de máquinas dentro da fábrica sem correrem riscos de cair sobre
alguma máquina, tendo em vista a segurança que a escada fornece”.
Quanto às glosas dos encargos de depreciação dos bens utilizados no parque industrial,
a exemplo de afiadora de facas, serra fita, chapas, perfis e cantoneiras para estantes e
peças para máquinas de soldar esteira, também não concordou a manifestante com o
procedimento da autoridade fiscal. Afirmou que a afiadora de facas é utilizada na área
de corte de frango, que a serra fita é utilizada na oficina para o conserto dos
equipamentos de produção, que as chapas, perfis e cantoneiras para estantes são
essenciais para a produção, dentre outras considerações formuladas neste mesmo
sentido.
Em relação à movimentação de cargas, foram glosados valores relacionados à
Empilhadeira Linde, ao Carro Wemag, à Esteira, ao Carro Massa, ao Potenciômetro
com botão e aos Serviços na palateira Linde, procedimento tido por equivocado pela
requerente pelo fato de as empilhadeiras serem utilizadas para o transporte da matéria
prima e dos produtos em elaboração de uma máquina para outra, além de transportar o
produto acabado até o local de seu embarque. O mesmo que se dá, segundo assegurado,
com os carrinhos que são utilizados no transporte do produto acabado dentro da fábrica.
O potenciômetro com botão e os serviços linde, por seu lado, regularizam a velocidade
e o sentido que as empilhadeiras se locomovem, o que demonstra sua
imprescindibilidade.
Divergência também foi manifestada em relação às glosas relacionadas ao tratamento
dos resíduos, tendo a manifestante discorrido, ponto a ponto, sobre os itens objeto do
trabalho fiscal.
Vejamos, a título exemplificativo, alguns dos tópicos destacados pela defesa: os
contendores são caixas plásticas que armazenam a carne adquirida dos fornecedores;
o contendor 2 é uma lixeira utilizada para armazenar resíduos sólidos gerados pelo
processo produtivo; as duas lagoas de decantação e as lixeiras são tanques utilizados no
tratamento de resíduos líquidos gerados pelo processo produtivo; o Motor Trif é um
motor interno para a exaustão da fumaça e do vapor que são produzidos no forno.
De acordo com a demandante, os itens glosados possuem a finalidade de eliminar
resíduos que são deixados na fabricação do produto destinado à venda. Alguns deles são
responsáveis pelo funcionamento de diversas máquinas, que não funcionariam caso não
houvesse a devida coleta de resíduos.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Atacou ainda as glosas efetivadas em razão de possuírem descrições genéricas, segundo
afirmado pela autoridade administrativa. A estratégia da defesa foi a descrição
pormenorizada da funcionalidade dos bens cuja depreciação foi glosada pelo fisco, a
exemplo das máquinas e equipamentos de importação, assim como dos bens relativos à
importação em andamento, tendo sido afirmado que todos os bens são imprescindíveis
ao processo produtivo, daí resultando a correção do desconto de crédito.
Ajuste no Percentual Resultante das Operações nos Mercados Interno e Externo em
Relação ao Total de Receitas da Pessoa Jurídica – Tributação das Operações de Cessão
de Créditos do ICMS De acordo com a demandante, os percentuais encontrados pela
fiscalização foram menores do que aqueles apurados pela empresa em razão de a
autoridade fazendária haver incluído na base de rateio os valores das receitas financeiras
e da cessão de créditos do ICMS, procedimento reputado como incorreto.
Após citar a legislação entendida como aplicável e reproduzir as ementas da Solução de
Consulta DISIT/08 no 177, de 23/04/2010, e do Acórdão no 14-32853, de 14/03/2011, da
DRJ Ribeirão Preto/SP, concluiu a requerente que apenas os custos, despesas e encargos
comuns devem ser rateados. Que não deverão ser rateados os custos, despesas e
encargos vinculados exclusivamente às receitas submetidas ao regime cumulativo, pois
não geram crédito. Também não deverão ser rateados os custos, despesas e encargos
vinculados exclusivamente ao regime não-cumulativo, pois serão integralmente
considerados na base de cálculo dos créditos a que faz jus a empresa.
Referentemente à tributação das operações de cessão de créditos do ICMS, considerou
que os valores referentes a tais créditos, transferidos a terceiros, não se enquadram no
conceito de receita contido na legislação aplicável ao caso em julgamento, eis que
representam um mero ingresso, uma simples recuperação de despesa, uma verdadeira
“nãoreceita”.
Ainda que fossem consideradas receitas, com o que não concorda a requerente, ainda
assim seriam decorrentes da exportação de produtos fabricados pela empresa, estando
imunes ao PIS/Cofins por força do que dispõe a Emenda Constitucional no 33, de 2001,
entendimento que foi chancelado pelo TRF da 4a Região, conforme processo no
2008.71.08.000739-1/RS, cuja ementa foi transcrita.
Do Pedido Ao final de suas considerações, postulou a impugnante que seja julgada
procedente a peça contestatória apresentada, reformando-se o despacho decisório
contestado, fazendo-se incluir na base de cálculo da contribuição social os valores
glosados pela fiscalização a título de embalagens destinadas ao transporte, de energia
elétrica e de encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.
É o que se tem a relatar.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2005 A 30/09/2005
INCOMPATIBILIDADE
DAS
NORMAS
QUE
INSTITUÍRAM
A
NÃO-
CUMULATIVIDADE DO PIS/PASEP E DA COFINS COM O PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Tendo as Leis de nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, que instituíram a não-
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente, sido validamente inseridas
no ordenamento jurídico pátrio, estando válidas e operantes à época da ocorrência dos
fatos geradores, há que se considerar que este órgão julgador não possui competência
para a apreciação da suscitada incompatibilidade destas normas com o princípio da não-
cumulatividade.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores, aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
CREDITAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
Somente dão direito a crédito os gastos com energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não gerando crédito valores incluídos na fatura
correspondentes à multas e juros decorrentes da impontualidade da empresa no
pagamento de suas obrigações.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não-cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos, a título de depreciação, calculados em relação a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao
processo produtivo de bens destinados à venda.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
RECEITAS.
PARTICIPAÇÃO
PERCENTUAL DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS DO
ICMS.
A cessão de créditos do ICMS deve compor o montante das receitas auferidas, para fins
de apuração, mediante rateio proporcional, da participação percentual das receitas no
mercado interno e externo.
Somente a partir da Medida Provisória no 451, de 15 de dezembro de 2008, é que as
receitas decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do ICMS,
originados das operações de exportação, passaram a não mais integrar a base de cálculo
das contribuições sujeitas ao regime da não-cumulatividade.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPOSIÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
Somente podem compor a base de cálculo dos créditos na não-cumulatividade, apurados
em relação a um determinado período base, os gastos e despesas possíveis de gerar
créditos ocorridos nesse mesmo período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação e esclareceu pontos levantados na decisão da delegacia, os autos foram devidamente
distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto Vencido
Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não cumulativo e a
consequente análise sobre o conceito de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
posição restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente
adotada pela Receita Federal e aquela posição totalmente flexível, normalmente adotada pelos
contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as
despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Situação que
retrata a presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda.
O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de
encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto
no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e atividades da empresa estão vinculados.
O contribuinte resumiu seus dispêndios nos seguintes grupos: Embalagens,
energia elétrica e ativo imobilizado. Solicitou também a exclusão da base de rateio da relação
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

percentual que será apropriada ao mercado interno e ao mercado externo os valores
correspondentes às receitas financeiras e à cessão onerosa de créditos de ICMS.
O contribuinte juntou o Laudo Fotográfico de fls. 449 e também juntou fotos e
quadros explicativos em seu Recurso Voluntário.
No primeiro grupo, o de Embalagens, em resumo o contribuinte informa que todas
as embalagens sobre as quais pretende aproveitar o crédito serviram para proteção e transporte
dos insumos e dos produtos finais também, que são alimentos congelados. Alega que nenhuma
das embalagens serve de “mera apresentação” como mencionado pela fiscalização.
Com relação ao aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com energia
elétrica, considerando que o fiscal glosou esta matéria por existirem dispêndios com multas,
juros e correção monetária no pagamento em atraso das contas de energia, o contribuinte alega
que o aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com energia elétrica são permitidos na
legislação e que efetivamente arcou com tais despesas, com todos os encargos envolvidos.
Alegou que a glosa não respeita a regra da não-cumulatividade do Pis e da Cofins.
Por fim, dentro do grupo “ativo imobilizado”, existem inúmeros dispêndios que
foram divididos pelo contribuinte da seguinte forma no recurso:
- Lava botas lava mãos;
- Telas fixas mosqueteiros (1747);
- Mão de obra (1892) para instalação de cabos de rede e instalação elétrica;
- Corrimões (1928) de escadas de acesso dos vestiários para a área produtiva;
- contratação de serviço (com diversos dispêndios);
- controle de qualidade (com diversos dispêndios);
- equipamentos/software de automação comercial (com diversos dispêndios);
- itens próprios para a manutenção industrial (com diversos dispêndios);
- movimentação de carga (com diversos dispêndios);
- tratamento de resíduos (com diversos dispêndios);
- “bens que possuem descrições genéricas” segundo à fiscalização (com diversos
dispêndios).
Como a decisão a quo julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
todos este itens são objetos do presente julgamento.

- EMBALAGENS.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Por também tratar do aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com
embalagens finais de alimentos, adoto como fundamento o voto vencedor do ilustre Ex-
Presidente desta Turma de julgamento, Charles Mayer, proferido no Acórdão CSRF n.o
9303005.667, transcrito parcialmente a seguir:

"A propósito do tema, esta Turma de CSRF já entendeu que as embalagens destinadas a
viabilizar a preservação de suas características durante o seu transporte e cuja falta pode
torna-lo imprestável à comercialização devem ser consideradas como insumos
utilizados na produção. É o que se decidiu no julgamento consubstanciado no Acórdão
no 9303004.174, de 05/07/2016, de relatoria da il. Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, assim ementado:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS A DESCONTAR. EMBALAGEM DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
É de se considerar as embalagens para transporte como insumos para fins de
constituição de crédito da Cofins pela sistemática não cumulativa. (g.n.)
No voto condutor do acórdão, a relatora reproduziu, em apoio à sua tese, aresto
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, o qual abraçou idêntico entendimento:
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – PIS/COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE
– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE – EMBALAGENS DE
ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS
DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM
ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples inclusão de
situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características
dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como insumos nos termos
definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 sempre que a operação de
venda incluir o transporte das mercadorias e o vendedor arque com estes custos.
Agravo regimental improvido. (g.n.)
(STJ, Rel. Humberto Martins, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.125.253 SC,
julgado em 15/04/2010)
Ressaltamos, ainda, o fato de que a própria RFB parece indicar uma alteração de
entendimento (conceito próprio da legislação do IPI), uma vez que, na Solução de
Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, após a reprodução dos atos legais e
infralegais que disciplinam o PIS/Cofins não cumulativo, concluiu que, no conceito de
insumos, incluemse os bens ou serviços que "vertam sua utilidade" sobre o bem ou o
serviço produzido. Confirase:
14. Analisandose detalhadamente as regras constantes dos atos transcritos acima e das
decisões da RFB acerca da matéria, podese asseverar, em termos mais explícitos, que
somente geram direito à apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a aquisição de insumos utilizados ou consumidos na
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

produção de bens que sejam destinados à venda e de serviços prestados a terceiros, e
que, para este fim, somente podem ser considerados insumo:
a) bens que:
a.1) sejam objeto de processos produtivos que culminam diretamente na produção do
bem destinado à venda (matéria-prima)
; a.2) sejam fornecidos na prestação de serviços pelo prestador ao tomador do serviço;
a.3) que vertam sua utilidade diretamente sobre o bem em produção ou sobre o bem ou
pessoa beneficiados pela prestação de serviço (tais como produto intermediário,
material de embalagem, material de limpeza, material de pintura, etc); ou a.4) sejam
consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos que promovem a produção de bem
ou a prestação de serviço, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado da
pessoa jurídica (tais como combustíveis, moldes, peças de reposição, etc);
b) serviços que vertem sua utilidade diretamente na produção de bens ou na prestação
de serviços, o que geralmente ocorre:
b.1) pela aplicação do serviço sobre o bem ou pessoa beneficiados pela prestação de
serviço; b.2) pela prestação paralela de serviços que reunidos formam a prestação de
serviço final disponibilizada ao público externo (como subcontratação de serviços, etc);
c) serviços de manutenção de máquinas, equipamentos ou veículos utilizados
diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços. (g.n.)
No caso examinado, o material de embalagem era utilizado exclusivamente no
acondicionamento de portas de madeira em contêineres, portanto, não serviam à
apresentação do produto, mas à preservação de suas características durante o seu
transporte.
É bem verdade que, mais recentemente, esta mesma Turma entendeu, pelo voto de
qualidade, não haver previsão legal para o creditamento, em decisão que restou assim
ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/ COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição das embalagens de transporte.
(CSRF/3a Turma, rel. do voto vencedor Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
Acórdão no 9303005.531, de 16/08/2017)
A discussão travada neste último julgamento disse com o cabimento ou não do
creditamento quanto à aquisição das embalagens utilizadas no transporte de maçãs, para
a preservação de suas características, do estabelecimento produtor até o seu consumidor
final (sem reutilização posterior).
Muito embora tenhamos acompanhado a divergência, detivemo-nos melhor sobre o
tema e chegamos à conclusão de que, em casos tais, cabe, sim, o creditamento, porque
em conformidade com o critério dos "gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer
para a produção de bens e serviços", porém afastamos o crédito naquelas situações em
que as embalagens destinadas a viabilizar o transporte podem ser continuamente
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

reutilizadas, como, por exemplo, os engradados de plásticos, não descartados ao final da
operação.
Ademais, e isso nos parece de fundamental importância, não obstante o conceito de
insumos, para os fins da incidência do IPI, compreenda apenas as matérias-primas, os
produtos intermediários e o material de embalagem, a legislação deste imposto faz uma
expressa distinção entre o que é embalagem de apresentação e o que é embalagem para
o transporte, de forma que a permitir o crédito apenas sobre a aquisição da primeira,
mas não da segunda, consoante preconiza do art. 3o, parágrafo único, inciso II, da Lei no
4.502, de 1964 (regramatriz do IPI):
Art . 3o Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar produtos
sujeitos ao imposto.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se industrialização qualquer
operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento
ou apresentação do produto, salvo:
I o conserto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a terceiros; II o
acondicionamento destinado apenas ao transporte do produto; (g.n.)
Norma semelhante, contudo, não existe nos diplomas legais que disciplinam o
PIS/Cofins não cumulativo.
Em conclusão, e considerando tudo o que vimos de expor, alteramos os nosso
entendimento para permitir o creditamento do PIS/Cofins apenas nos casos em que a
embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a
sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para o casos em que não
podem ser reutilizadas em operações posteriores."

Pela leitura do precedente é possível concluir que é possível o aproveitamento do
crédito sobre os dispêndios com as embalagens de transporte (não reutilizáveis), quando estas
possuem a função de preservar as características do produto, sem as quais, o produto perderia
valor ou até mesmo deixaria de ser comercializado.
Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais no presente caso em concreto
porque não são reutilizáveis e preservam o alimento congelado que é vendido pela empresa.
Vota-se para que seja dado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

- ENERGIA ELÉTRICA.

Não há qualquer determinação ou restrição na legislação a respeito de quais custos
fazem parte dos gastos com energia elétrica para fins de aproveitamento do crédito, conforme se
extrai da leitura do inciso IX da Lei 10.637/02:

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

“Art. 3.o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:Produção de efeito(Vide Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.(Incluído pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003).”

Qualquer glosa que seja, deve ser fundamentada nos dizeres da Lei, pois o Poder
Público precisa observar o princípio da legalidade. Somente pode realizar aquilo que é
determinado em Lei.
De fato, como alegou o contribuinte, tais custos fizeram parte do custo global da
energia e não há nenhuma controvérsia sobre o contribuinte ter arcado com esses dispêndios.
Arcou e tem direito ao aproveitamento do crédito sobre tais valores, em conjunto com a despesa
geral de energia.
Basicamente, se não fosse necessária a utilização da energia, tais custos jamais
teriam existido.
Portanto, por não existir fundamento legal para a glosa, esta dever ser revertida e
o Recurso Voluntário deve ser provido neste tópico.

- AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA
DEPRECIAÇÃO. DEMAIS INSUMOS NÃO ATIVÁVEIS.

Pelas exposições do contribuinte e laudo de fls. 526 e seguintes, ficou claro quais
itens do ativo imobilizado sendo pleiteados, assim como os itens de manutenção e/ou fabricação
do imobilizado.
É importante registrar que, em regra geral, o aproveitamento de crédito é
permitido nas aquisições dos bens ativáveis, mas os créditos deverão ser limitados à depreciação,
conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência
deste Conselho.
O contribuinte separou sua defesa em alguns subgrupos e vamos analisar um a
um:

1 – Lava botas lava mãos, Telas fixas mosqueteiros, Manutenções nos
cercados da sede, Mão de obra para instalação de cabos de rede e instalação elétrica,
Corrimões de escadas de acesso dos vestiários para a área produtiva;

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

O contribuinte explica que a máquina lava botas serve para higienizar as botas dos
funcionários ao entrarem no ambiente em que os alimentos são manuseados, assim como a
presença da máquina é uma exigência legal. A tela mosquiteira, obviamente, serve para proteger
o ambiente em que os alimentos são manipulados de insetos e outros animais. Para não deixar
dúvidas a respeito, juntou as seguintes fotos:

Portanto, não há dúvida de que tais objetos compões o ativo imobilizado da
empresa e possibilitam o aproveitamento de crédito na medida da depreciação, conforme
disposto no inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
Sobre manutenções nos cercados da sede o contribuinte alegou que as manutenção
dos cercados são necessárias para evitar a entrada de animais, visto que a sede encontra-se
próxima à área florestal. De fato, ao consultar o web site da empresa é possível verificar que o
local realmente se encontra em área florestal. Inclusive, não há dúvida de que tais manutenções
possam ser enquadradas nas hipóteses de aproveitamento de créditos sobre os dispêndios com o
ativo imobilizado. Segue o quadro apresentado pelo contribuinte, transcrito do recurso
voluntário:
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

No mesmo sentido, o contribuinte apontou que as instalações de cabos de rede e
instalação elétrica e de corrimões de escada de acesso à área de produção são dispêndios
diretamente ligados à produção e que por isso geram crédito. Segue o quadro:

Em que pese a instalação de cabos de rede e instalações elétricas terem relação
com a atividade da empresa, não é permitido o aproveitamento de crédito sobre mão-de-obra
paga a pessoa física, conforme disposto expressamente:

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

“Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:Produção de efeito(Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).”
Logo, no caso em concreto, o crédito não é permitido.
Esclarecidos os dispêndios e suas aplicações, com fundamento no inciso VI, Art.
3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e em razão dos dispêndios terem sido realizados para
manutenção ou instalação do ativo imobilizado, vota-se para que seja dado parcial provimento à
este tópico, para que seja permitido o aproveitamento de crédito, na medida da depreciação,
daqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e,
provimento integral àqueles dispêndios que não aumentam.
Este entendimento possui fundamento em diversos precedentes deste Conselho,
assim como em algumas Soluções de Consulta, como a SCI n.o 355/17 e Cosit 133/18 e também
segue o mesmo entendimento do §2.o do Art. 346 do RIR/99, que regula a ativação dos bens ao
imobilizado.
Assim, Lava botas lava mãos, Telas fixas mosqueteiros, Manutenções nos
cercados da sede, Corrimões de escadas de acesso dos vestiários para a área produtiva devem ser
revertidos parcialmente na medida em que cumprirem as determinações acima expostas.

2 - Contratação de serviço (com diversos dispêndios);

Novamente o contribuinte esclareceu os dispêndios e explicou as suas relações
com a atividade da empresa. Segue o quadro:

Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Apesar do débito Siscomex ter sido realizado sobre a importação de uma
máquina, taxas legais não podem ser consideradas para fins de aproveitamento de crédito de Pis
e Cofins não cumulativos por falta de previsão legal.
São despesas que se comparam aos dispêndios administrativos, que são comuns à
toda e qualquer empresa e , em regra geral, não geram crédito.
Portanto, tal glosa deve ser mantida.
Os dispêndios realizados com a revisão e troca de luminárias na área produtiva e
com a manutenção do sistema de degelo do túnel de congelamento, devem seguir a mesma
sistemática apresentada no tópico anterior (parcial provimento, para que seja permitido o
aproveitamento de crédito, na medida da depreciação, daqueles dispêndios que aumentam a vida
útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e, provimento integral àqueles dispêndios que não
aumentam).
Diante dos exposto, vota-se para reverter parcialmente as glosas sobre a revisão e
troca de luminárias na área produtiva e com a manutenção do sistema de degelo do túnel de
congelamento.

3 - Controle de qualidade;

O presente grupo agrega somente a despesa com a bolsa para amostra sólida
liquida. A fiscalização afirma que é um controle de qualidade utilizado após a produção do
alimento, mas afirma sem qualquer conhecimento sobre o assunto ou base legal.
Como explicado pelo contribuinte, a bolsa é vital pra evitar risco na ingestão do
alimento, uma vez que faz o controle de qualidade do produto após processado.
Como já relatado, na produção de alimentos congelados, o controle de qualidade é
relevante e essencial e o aproveitamento de crédito deve ser permitido nos moldes estabelecidos
no inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
Dou provimento para reverter a glosa e permitir o aproveitamento integral do
dispêndio.

4 - Equipamentos/software de automação comercial;

Conforme demonstrado, a escada plataforma móvel-esteira é uma escada que
passa em cima da linha de produção e serve para a movimentação interna dos funcionários:
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Não há nenhuma razão para glosar o aproveitamento de crédito sobre o dispêndio
com um bem do ativo.
Vota-se para que a glosa seja revertida, com base no inciso VI, Art. 3.o, das Leis
10.833/03 e 10.637/02, para que seja permitido o aproveitamento de crédito, com base na
depreciação, da escada plataforma movelesteira.

5 - Itens próprios para a manutenção industrial (com diversos dispêndios);

Mais uma vez a recorrente apresenta o quadro com todos os dispêndios do grupo e
explica um a um:

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Todos os dispêndios são claramente dispêndios essenciais e relevantes para a
realização da atividade do contribuinte e, logo, não há dúvida de que a glosa deve ser
revertida.
O aproveitamento de crédito, contudo, deverá respeitar o seguinte entendimento:
parcial provimento, para que seja permitido o aproveitamento de crédito, na medida da
depreciação, daqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um
ano e, provimento integral àqueles dispêndios que não aumentam.
Diante do exposto, vota-se para reverter parcialmente as glosas do presente grupo,
nos moldes explicados no parágrafo acima.

6 - Movimentação de carga (com diversos dispêndios);

Para contextualizar a matéria, é adequado esclarecer que as despesas com
armazenagem também foram previstas de forma específica pela legislação que regula o regime
da não-cumulatividade, conforme o Art. 3o da Lei no 10.833, de 2003:

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”

Da mesma forma, possível o creditamento sobre os custos despendidos nas
aquisições dos insumos, nas operações de movimentação, serviços de carga e descarga em geral.
Contudo, nesse caso em concreto, o contribuinte fez a aquisição de bens que
contribuem para a movimentação de cargas na realização de suas atividades, bens esses que
devem ser integrados ao ativo imobilizado:
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Assim, o presente tópico merece parcial provimento para que seja permitido o
aproveitamento de crédito na medida da depreciação.

7 - Tratamento de resíduos (com diversos dispêndios);

Com o costumeiro zelo o contribuinte apontou custo por custo e explicou qual a
função de cada um na atividade da empresa:
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Tratamento de resíduos para empresa do setor alimentício é algo relevante e
essencial e este Conselho já reconheceu por diversas vezes a possibilidade de aproveitamento do
crédito nesses casos.
Dou provimento para reverter a glosa e permitir o aproveitamento integral.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

8 - “Bens que possuem descrições genéricas” segundo à fiscalização (com
diversos dispêndios).

Os seguintes bens foram glosados porque a fiscalização entendeu que a descrições
eram genéricas:

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Especificadas as descrições dos bens glosados e considerando que a maioria
possui vinculação direta com a atividade da empresa, a presente glosa deve ser revertida
parcialmente, na medida da depreciação para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos
bens do ativo imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam.
O serviços de mão de obra e mão de obra de montagem e painel são hipóteses
proibidas de aproveitamento de crédito, conforme já citado anteriormente neste voto, com
fundamento no inciso I, §2.o do Art. 3.o da legislação.
Portanto, deve ser dado parcial provimento ao presente grupo.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

- RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS E CÔMPUTO DAS
RECEITAS FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL.

O contribuinte alega que a fiscalização incluiu de forma equivocada os valores das
receitas financeiras na base de rateio, o que acabou por reduzir o percentual das receitas
vinculadas ao mercado externo também a parcela dos créditos passíveis de ressarcimento e
solicitou a não inclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional e fundamentou
seu pedido na ideia de que as receitas financeiras não se enquadram no conceito de “encargos
comuns”.
Contudo, este Conselho possui diversos precedentes (3402-005.317, 3402-
007.241, por ex.) no sentido contrário, justamente no sentido do que foi exposto na Solução de
consulta Cosit no 387/17, reproduzida a seguir:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e, portanto, submetem-se ao
regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida. Assim,
sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep as
receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente excluída
desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo
integralmente, ao regime de apuração cumulativa. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei
no10.833/2003, arts. 10 e 15, V.ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA: RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Cofins e, portanto, submetem-se ao regime de apuração a
que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida. Sujeitam-se ao regime de apuração
não cumulativa da Cofins as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não
foi expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Lei no10.833/2003, arts. 10 e 15, V.”

Portanto, as receitas financeiras devem ser incluídas no cálculo do rateio
proporcional.
Vota-se para que seja negado provimento à este tópico.

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

- CESSÃO DE CRÉDITO DE ICMS.

O Supremo Tribunal Federal -STF no julgamento do Recurso Extraordinário no
606.107, com repercussão geral reconhecida, definiu que os créditos de ICMS com origem em
exportações transferidos a terceiros não compõem a base de cálculo das contribuições do PIS e
da COFINS.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na
sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Deve ser dado provimento à este tópico.

- CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto e fundamentado, vota-se para que seja DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para:
a) Reverter integralmente as glosas sobre as embalagens e permitir o
aproveitamento integral;
b) Reverter integralmente as glosas sobre energia elétrica;
c) Reverter integralmente a glosa sobre a cessão de créditos de ICMS;
d) Reverter parcialmente as glosas sobre os dispêndios nas aquisições de bens,
manutenções e instalações de ativo imobilizado da seguinte forma:
- parcialmente a glosa do grupo 1 (Lava botas lava mãos, Telas fixas
mosqueteiros, Manutenções nos cercados da sede, Mão de obra para instalação de
cabos de rede e instalação elétrica, Corrimões de escadas de acesso dos vestiários
para a área produtiva): na medida da depreciação para aqueles dispêndios que
aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e, integralmente,
àqueles dispêndios que não aumentam. Manter as glosas sobre a instalação de
cabos de rede e instalações elétricas;
- parcialmente a glosa do grupo 2 (Contratação de serviço): na medida da
depreciação para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo
imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam.
Manter a glosa sobre os débitos Siscomex;
- integralmente a glosa do item 3 (Controle de qualidade);
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

- integralmente a glosa do item 4 (Equipamentos/software de automação
comercial);
- parcialmente a glosa do item 5 (Itens próprios para a manutenção industrial): na
medida da depreciação para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens
do ativo imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não
aumentam;
- parcialmente as glosas do grupo 6 (Movimentação de carga): na medida da
depreciação;
- integralmente a glosa do grupo 7 (Tratamento de resíduos);
- parcialmente a glosa do grupo 8 (“Bens que possuem descrições genéricas”
segundo à fiscalização): na medida da depreciação para aqueles dispêndios que
aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e, integralmente,
àqueles dispêndios que não aumentam. Manter a glosa sobre serviços de mão de
obra e mão de obra de montagem e painel.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Voto Vencedor
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Redatora.
Em que pese o bem fundamentado voto do Relator ouso dele divergir em relação
as glosas sobre os valores acrescidos às contas de energia elétrica (tais como multas, juros ou
correção monetária), e as glosas dos itens do “grupo 1” em relação a “Manutenções nos cercados
da sede”, e “Corrimões de escadas de acesso dos vestiários para a área produtiva”. Para tais
pontos fui designada para redigir o voto vencedor.
A base legal para fins de aproveitamento da energia elétrica está inciso IX, do art.
3o, da Lei 10.637/02:
Art. 3.o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.

Para a recorrente tais custos, multas, juros, ou correção monetária, fizeram parte
do custo global da energia e não há nenhuma controvérsia sobre ele ter arcado com esses
dispêndios, no que acompanhou o Relator encaminhando pela reversão das glosas efetuadas.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Sobre o assunto já tive ocasião de me manifestar, acompanhado o relator do
processo no 10925.001685/2008-07, Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que
resultou no Acórdão no 3401-007.718, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas ao
material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do produto final, ii)
quando sua supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo (contêiner
refrigerado em relação à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de transporte
em determinada embalagem.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas aos
combustíveis e lubrificantes desde que demonstrados que estes são utilizados em maquinas,
equipamentos ou veículos essenciais ou relevantes ao processo produtivo.
CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES. ENERGIA ELÉTRICA.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de energia elétrica
consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram direito ao crédito - menos ainda
quando atrelados à mora.
DILIGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Diligência, no âmbito do processo administrativo fiscal, presta-se a sanar dúvida sobre a(s)
realidade(s) apontada(s) pelas provas produzidas, isto é, documentalmente demonstrada
versões desarmônicas, necessária a diligência para produção de prova. Desta forma, a
diligência não se presta a matéria de direito e, tampouco a suprimir encargo probatório das
partes.
E nas palavras do Relator:
2.4. A Recorrente ressalta que ACESSÓRIOS DE ENERGIA ELÉTRICA (multas,
impostos, parcelamentos) são passíveis de creditamento “pois esse custo foi
efetivamente suportado pela Recorrente e, excluí-lo, torna o custos dos produtos
vendidos irreal (...) além disso, tais valores sofreram incidência da contribuição”.
2.4.1. Em resposta a DRJ assevera que “a legislação de regência não permitiu o
desconto da base de cálculo das contribuições sociais correspondente a penalidades e
demais encargos com a energia elétrica como parcelamentos, multa, juros, doações e
outros tributos, mas tão somente, o consumo de energia com vistas a viabilizar o
processo produtivo da empresa”.
2.4.2. Pouco pode ser adicionado ao descrito pela DRJ. Efetivamente a permissão de
crédito é sobre aquisição de energia elétrica consumida, logo os acessórios desta
aquisição não geram direito ao crédito – menos ainda quando atrelados à mora.
Igualmente, ainda que custo suportado pela Recorrente, o acessório da energia elétrica
não é essencial ou relevante ao consumo da mesma e, consequentemente ao processo
produtivo, sendo de rigor a manutenção da glosa.
Quanto as glosas dos itens do “grupo 1” em relação a “Manutenções nos cercados
da sede”, e “Corrimões de escadas de acesso dos vestiários para a área produtiva”.
Para esses itens o Relator encaminhou pela reversão da glosa, já que no seu
entendimento as manutenções nos cercados da sede são necessárias para evitar a entrada de
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

animais, visto que a sede encontra-se próxima à área florestal, e não há dúvida de que tais
manutenções possam ser enquadradas nas hipóteses de aproveitamento de créditos sobre os
dispêndios com o ativo imobilizado. E os corrimões de escada de acesso à área de produção são
dispêndios diretamente ligados à produção e que por isso geram crédito.
Ouso discordar, pelas razões a seguir expostas.
O conceito de insumo para fins das contribuições do PIS e COFINS já se
encontra decidido, pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts.
1036 e seguintes do CPC/2015), tomando como diretriz os critérios da essencialidade e
relevância. A partir da publicação desse julgado a RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no
5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
A delimitação dos critérios da essencialidade e relevância consta no Voto da
Ministra Regina Helena Costa, no REsp no 1.221.170/PR, conforme disposto na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:
35. O STJ, seguindo o voto da Ministra Regina Helena Costa adotou a posição
intermediária quanto ao conceito de insumo, ao adotar os critérios de relevância e
essencialidade – também adotadas no CARF – e afastando o conceito de insumo da
legislação do IPI e IRPJ. De acordo com o voto da Ministra Regina Helena estabeleceu-
se o critério de relevância – mais abrangente que o de pertinência adotado pelo Ministro
Mauro Campbell Marques. Os Ministros Mauro Campbell Marques e Napoleão Nunes
Maia Filho realinharam os seus votos para acompanhar Ministra Regina Helena Costa.
(...)Observação 1. Observa-se que o STJ adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de
cada processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância. Vale destacar que
os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina
Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”,
a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-007.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720195/2011-94

Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Não obstante o conceito mais amplo de insumo dado pelo Resp no 1.221.170/PR,
como regra geral, as “Manutenções nos cercados da sede”, e os “Corrimões de escadas de acesso
dos vestiários para a área produtiva” não são essenciais ao processo de produção. No caso, as
informações apresentadas pela recorrente não demonstram que tal dispêndio seria um “elemento
essencial e inseparável do processo produtivo” e nem que a sua falta lhe privaria de “qualidade,
quantidade e/ou suficiência”. As “Manutenções nos cercados da sede”, e “Corrimões de escadas
de acesso dos vestiários para a área produtiva” são despesas que atendem a uma necessidade
operacional da empresa, não se enquadrando no conceito de insumo para fins de creditamento
das contribuições de PIS/Cofins.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário nos pontos em que
fui designada para redigir o voto vencedor.
Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital